Tribunal: TJSP
Processo: 2265845-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – CANHOTOS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS QUE SOMENTE AGORA SE TORNARAM ACESSÍVEIS, SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, UMA VEZ QUE HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE AS AGRAVANTES FORAM VITIMADAS PELA AÇÃO DE HACKERS – AUSENTE MÁ-FÉ OU OCULTAÇÃO PREMEDITADA, POIS O MOMENTO PROCESSUAL É

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – CANHOTOS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS QUE SOMENTE AGORA SE TORNARAM ACESSÍVEIS, SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, UMA VEZ QUE HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE AS AGRAVANTES FORAM VITIMADAS PELA AÇÃO DE HACKERS – AUSENTE MÁ-FÉ OU OCULTAÇÃO PREMEDITADA, POIS O MOMENTO PROCESSUAL É OPORTUNO E PROPÍCIO PARA A JUNTADA DOS DOCUMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DOCUMENTOS PERTINENTES E ÚTEIS PARA O DESATE DO LITÍGIO, BASTANDO QUE SEJA ASSEGURADO O DEVIDO CONTRADITÓRIO À PARTE ADVERSA.
- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265845-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CARDIO MEDICAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. e ENDOCARDIO MATERIAL
MÉDICO LTDA., é agravado CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2265845-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.479
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265845-63.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.479
AGRAVANTES: CARDIO MEDICAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. E ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO
LTDA.
AGRAVADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VII - ITAQUERA
MM. JUIZ DE DIREITO: ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA DECISÃO
QUE INDEFERIU A JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO

CANHOTOS
DE
RECEBIMENTO
DE
MERCADORIAS
QUE
SOMENTE
AGORA
SE
TORNARAM
ACESSÍVEIS,
SUFICIENTEMENTE
JUSTIFICADA
A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA, UMA VEZ QUE HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE
QUE AS AGRAVANTES FORAM VITIMADAS PELA AÇÃO DE
HACKERS
AUSENTE MÁ-FÉ OU OCULTAÇÃO PREMEDITADA,
POIS O MOMENTO PROCESSUAL É OPORTUNO E PROPÍCIO PARA
A JUNTADA DOS DOCUMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 435,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DOCUMENTOS PERTINENTES E
ÚTEIS PARA O DESATE DO LITÍGIO, BASTANDO QUE SEJA
ASSEGURADO O DEVIDO CONTRADITÓRIO À PARTE ADVERSA.
- RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra o
capítulo da r. decisão de fls. 16/20, que indeferiu a juntada dos
documentos novos apresentados pelas autoras, ressalvada a possibilidade
de serem periciados em separado.
Inconformadas, recorrem as agravantes para obter
a reforma da decisão, ao argumento de que a juntada de documento novo
está amparada no art. 435, p. único, do CPC, uma vez que somente agora
lograram recuperar os canhotos, temporariamente inutilizados pela ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2265845-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.479
F
de hacker, em janeiro de 2018, já tendo obtido provimento nesse sentido
em ação análoga.
O recurso foi admitido no ordinário efeito
devolutivo, ficando dispensadas as informações.
Intimada a responder, a agravada apresentou
contraminuta (fls. 41/45). Aduziu, em sede preliminar, ser inadmissível
agravo de instrumento na hipótese, e, no mérito, pediu que fosse
desprovido o recurso, uma vez que o episódio narrado somente foi agora
suscitado por oportunismo, sendo inadmissível a juntada pretendida.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual.
É o relatório.
2) Cabe enfrentar, desde logo, a preliminar de
não conhecimento do recurso.
Ao contrário do alegado na contraminuta, a
controvérsia agora devolvida ao Tribunal versa sobre exibição de
documento novo (recibos aos quais as agravantes tiveram acesso
posteriormente à fase postulatória) e, portanto, subsume-se à hipótese
expressa de cabimento prevista no art. 1.015, VI, do CPC, devendo ser
admitido e conhecido, desde logo, o recurso.
Admito, pois, o recurso, diante do regular
preenchimento dos seus requisitos formais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2265845-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.479
F
3) Cuida-se, na origem, de embargos à ação
monitória ajuizada para a cobrança de dívida no valor de R$ 149.870,57,
derivada de fornecimento de medicamentos e insumos médicos.
Respondidos
os
embargos
monitórios,
foi
saneado o feito, com a fixação dos pontos controvertidos, realização de
audiência em 28/11/2019, e deferimento da prova pericial, já definidos os
quesitos a serem respondidos pelo expert. Contudo, ao comprovar o
recolhimento dos honorários arbitrados, postularam as agravantes a
juntada de documentos novos, deparando-se com o indeferimento do
pedido pelo Juízo a quo. Daí a interposição do presente recurso
4) A prova documental deve ser produzida pelas
partes preferencialmente na fase postulatória, na petição inicial ou com a
apresentação da contestação (art. 434, caput, CPC).
Nada impede, contudo, a juntada de documentos
novos no curso da demanda, exigindo a lei processual, em tal hipótese,
que a parte justifique o motivo do atraso, cabendo ao juiz avaliar eventual
violação ao dever de observância de boa-fé -- artigos 5o e 435, parágrafo
único, do CPC.
Na espécie, as agravantes trouxeram aos autos as
cópias dos canhotos de recebimento das mercadorias relativas às NFs no
0137246, 011105, 0227566 e 0091268 (fls. 920 dos autos de origem), às
vésperas da perícia determinada pelo Juízo a quo, e, a despeito do quanto
consignado na decisão recorrida, os correios eletrônicos acostados a fls.
917/919 são suficientes a demonstrar o ataque cibernético que as vitimou
em janeiro de 2018, sendo verossímil a alegação de somente agora teriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2265845-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.479
F
logrado superar a ação danosa levada a efeito pelos hackers.
Há referência à lavratura de boletim de
ocorrência, embora não juntado aos autos, tudo a indicar que os
agravantes assumiram as consequências da notificação do ilícito penal
também perante à Autoridade Policial, lembrando-se que também não é
possível presumir a sua má-fé.
De
todo
modo,
os
recibos
em
questão
correspondem às notas fiscais de fls. 49, 53, 67 e 85 dos autos de origem,
integrantes, por isso, dos pontos controvertidos fixados em sede de
saneador pelo Magistrado, do que se colhe sua patente relevância para a
adequada solução da controvérsia, bastando, para preservação do devido
processo legal, que seja assegurado o devido contraditório e a
possibilidade de impugnação à parte contrária.
Dessa forma, examinados os elementos coligidos
aos autos, afigura-se plausível a alegação das agravantes no sentido de
que os canhotos de recebimento de mercadorias de fls. 902 somente agora
se tornaram acessíveis, bem demonstrada a sua utilidade e o motivo da
sua apresentação extemporânea (ação de hackers), tudo a autorizar sua
juntada aos autos, nos moldes do art. 435, parágrafo único, do CPC,
notadamente quando ainda se desenvolve a fase probatória, não se
divisando, também por isso, prejuízo processual à parte adversa.
* * *
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para admitir a juntada dos canhotos das notas fiscais no 0137246, 011105,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2265845-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.479
F
0227566 e 0091268 aos autos de origem, abrindo-se, ato contínuo, a
oportunidade de manifestação da agravada a seu respeito, prosseguindo-
se como de direito.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator